Tribunal: TJES
Processo: 5012839-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012839-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILDA GOMES DOS SANTOS RAMALHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012839-34.2023.8.08.0012

Recorrente:
DENILDA GOMES DOS SANTOS RAMALHO

Recorridos:
BANCO BMG SA
e
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A UM CORRESPONDENTE DO BANCO BMG. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BANRISUL. NÃO FORNECIMENTO DE CÓPIA DO CONTRATO À PARTE AUTORA. TERMOS DISTINTOS DO QUE FORA CONTRATADO. DIRECIONAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A UMA CONTA JUNTO AO BMG SEM ANUÊNCIA DA AUTORA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.

SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA SOB O ARGUMENTO DE QUE OS REFERIDOS CONTRATOS FORAM REALIZADOS PELA AUTORA POR MEIO DE AMBIENTE VIRTUAL/TELEFONE.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO ALMEJANDO A REFORMA DA SENTENÇA. AUTORA ALEGA TER REALIZADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO BMG, PORÉM NÃO LHE FOI FORNECIDA CÓPIA DO CONTRATO, BEM COMO FOI AJUSTADO EM OUTRAS CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS. NÃO AUTORIZOU CONTRATAÇÃO JUNTO AO BANCO BANRISUL. REQUER SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CESSANDO OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODA QUANTIA DESCONTADA, ASSIM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE 15.000,00 E A EMISSÃO DE BOLETO PELO BANCO BMG A FIM DE QUITAR A DÍVIDA PENDENTE.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELOS REQUERIDOS
,
NAS QUAIS PUGNAM PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO SER VÁLIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A CONTROVÉRSIA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA PARTE AUTORA JUNTO AO SEGUNDO REQUERIDO E QUANTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATADAS JUNTO AO PRIMEIRO REQUERIDO. CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA VERSADA DIZ RESPEITO A ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL, NÃO HAVENDO PROVA ORAL A SER PRODUZIDA, CONSOANTE TERMO DE AUDIÊNCIA, O FEITO ENCONTRA-SE APTO A SER JULGADO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a autora se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e as instituições requeridas como fornecedoras do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, deve ser concedido à autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade informativa das rés, que, por suas condições, detém os documentos concernentes à proposta de contratação do empréstimo.

Até porque, não se pode exigir da autora a comprovação de fato negativo, isto é, cópia do contrato que não lhe foi fornecido, ensejador dos descontos, conforme demonstrado pelo documento de extrato.

Desse modo, competia às rés demonstrar a regularidade da contratação do negócio jurídico, o que não ocorreu satisfatoriamente. Explico.

Analisando os elementos dos autos, constata-se que a autora esteve presencialmente na loja correspondente a fim de realizar o empréstimo consignado. Causa estranheza os instrumentos contratuais apresentados nos autos
NÃO
terem sido assinados de forma física pela autora, considerando estar presente no local da contratação. Além disso, as rés não contestaram a alegação da autora de não ter recebido cópia do contrato, assim como não fizeram prova em sentido contrário. Deflui das conversas apresentadas pela autora que solicitou, por diversas vezes, o recebimento do contrato junto à empresa correspondente, não obtendo êxito.

Com efeito, a autora reconhece as tratativas concernentes à contratação junto ao Banco BMG, porém em outras condições de oferta e nega qualquer contrato realizado junto ao Banco
do Estado do Rio Grande do Sul.

Quanto aos contratos trazidos aos autos por ambas as instituições rés, verifica-se no primeiro, realizado junto ao Banco BMG no dia 10/01/2023, foi realizado pela Empresa Help, localizada no bairro Itacibá, na cidade de Cariacica/ES, pela pessoa de Ana Paula Amorim, CPF: 046.884.985-86. No tocante ao segundo contrato, junto ao Banco Banrisul, também na data de 10/01/2023, foi realizado pela empresa Carneiro Serviços Escriturais LTDA, com endereço na Cidade de Almenara, Minas Gerais, pela pessoa de Ana Paula Amorim, CPF: 046.884.985-86.

Portanto, se ambos foram realizados no mesmo dia, pela mesma funcionária (Ana Paula Amorim), representando correspondentes de crédito diversas e, em tese, pelo menos um deles o foi presencialmente na Empresa Help em Cariacica/ES, cidade onde a autora reside, causa estranheza o fato de que não há assinatura física em nenhum dos instrumentos acostados.

Dessa forma, não há como reconhecer que a autora tenha solicitado e/ou permitido o referido empréstimo consignado junto ao Banco Banrisul. Tenho que os documentos apresentados pela segunda ré não são suficientes para concluir que a autora anuiu com a transação.

No tocante ao contrato entabulado junto ao Banco BMG, também há pontos controversos, o fato de ter sido apresentado contrato assinado eletronicamente pela autora demonstra apenas a existência da relação contratual, mas não confere veracidade à afirmativa que a correspondente bancária repassou todas as informações das cláusulas do contrato de forma clara à autora, tampouco cópia do referido contrato.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação dos empréstimos está maculada pela ausência de prova cabal de manifestação volitiva da consumidora, pelo que o acolhimento do pleito declaratório é medida que se impõe, devendo ser cessadas as cobranças. De modo que não restaram atendidos os princípios balizadores dos contratos quais sejam: autonomia da vontade, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, função social do contrato,
pacta sunt servanda
e segurança jurídica.

A restituição deverá ocorrer em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a hipótese em análise se caracteriza por um engano injustificável das rés, que realiza cobrança sem prévia anuência da autora, o que contraria a boa-fé objetiva e configura a prática abusiva (art. 39, inc. III e VI, do CDC).

Em recente julgamento sobre o tema, o c. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Destarte, não se exige mais a demonstração de má-fé do fornecedor, ou seja, da sua intenção de cobrar quantia indevida, bastando que sua conduta seja contrária aos deveres de confiança, cooperação e lealdade, como se evidencia no caso.

Outrossim, tenho por configurado o dano moral, pois indubitável o transtorno, a aflição psicológica e a angústia de espírito suportada pela autora ao descobrir que seus dados foram levados a efeito para celebração de negócio jurídico com o qual não anuiu, cujo evento perpassa o mero dissabor cotidiano e quebra a legítima expectativa de confiança e segurança gerada pelo consumidor no mercado de consumo.

Ainda, inequívocos são os danos causados pela conduta negligente e ilícita das rés, que privou a autora de parte de seus rendimentos indevidamente, os quais possuem natureza alimentar.

Com isso, devem as rés serem responsabilizadas pelo dano moral pretendido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. V, da CF).

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pela autora, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a) DECLARAR
a nulidade da relação contratual entre as partes (contratos de empréstimos nº 5314508
e nº 12059033
), de modo que
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, consistente na obrigação da parte ré de
suspender de imediato
as cobranças e descontos bancários advindos do referido contrato.

Por conta do reconhecimento da inexistência da relação entre as partes, deverá o Juízo
a quo
proceder a expedição de ofício nesse sentido ao INSS, sem prejuízo da adoção de outras medidas que reputar pertinente;

b) CONDENAR
o réu
BANCO BMG SA
e o
BANCO BANRISUL
a restituir à autora
DENILDA GOMES DOS SANTOS RAMALHO
,
em dobro
,
toda quantia descontada de seu benefício, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data da transferência realizada na conta da parte Autora.

c) CONDENAR
o réu
BANCO BMG SA

a pagar à autora
DENILDA GOMES DOS SANTOS RAMALHO
, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Considerando que a autora confirma ter recebido a quantia de R$ 1.893,54 (um mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) foi depositado em sua conta bancária,
AUTORIZO
a compensação de valores da quantia a ser paga pelas instituições rés.

INDEFIRO
o pedido de emissão de boleto para quitação da dívida pendente, diante da declaração de nulidade da relação contratual entre as partes, em razão de tratar-se de pedidos incompatíveis.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no e Diario em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
a fim de reformar a sentença proferida, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)